Tribunal: TJES
Processo: 5018858-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018858-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMBROZINA JOSE GONCALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018858-56.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO PAN S.A.

RECDA.: AMBROZINA JOSE GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANC
Á
RIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL
.
NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
pela
ré

(Id.
8318740
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099
/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
9180963
),
mas
a

autor
a

não está
assistid
a
de
defensor público
desde a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de fazer/não fazer no sentido de
suspender os descontos
, ao pagamento de indenização por danos materiais,

relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
6
.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo
o
contrato de empréstimo objeto dos autos
.
3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a
autor
a
percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
Subsidiariamente, requereu a compensação
e que os juros e correção monetária incidam a
partir d
o arbitramento
.
6
.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova
do real interesse d
a
Autor
a
/Recorrid
a
em contratar o
empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada,
geolocalização,
ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.
7
.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não
efetivá-lo.
No
caso em tela, até
mesmo
a foto foi impugnada pela recorrida (Id. 8318550 - Pág. 4) por não se reconhecer nela
(audiência Id. 8318574 e documento de identidade Id. 8318551)
.

8
.

Assim,
entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,

motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade do contrato de empréstimo
de nº 375298945-3
,

da devolução
dos
valores descontados
e

da obrigação de fazer.

9
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
a

A
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
1
0
.
Q
uanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
6
.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
1
1
.
Quanto ao pedido de compensação feito pela ré, não há como acolher tal pretensão, porquanto a parte autora não se beneficiou do valor, pois foi creditado para uma conta do Nubank, da qual afirmou n
ão ter
, razão pela qual mantenho a sentença que indeferiu o pedido de compensação formulado pelo Recorrente.

12.

Quanto ao pedido de juros e correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento
,
observo que a sentença assim já determinou em relação aos danos morais,
não havendo interesse recursal da recorrente, portanto
. Veja-se: “
R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”
Relativamente ao termo inicial dos juros de mora
e correção monetária dos danos materiais
, assento que estamos tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ, tendo com ato de violação o primeiro desconto indevido. Assim, sendo a responsabilidade extracontratual, pois o banco recorrente não produziu provas suficientes da regular contratação de forma tempestiva, a incidência dos juros
e da correção monetária
é a partir do evento danoso

e não do arbitramento, como requer a recorrente
.

1
3
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
4
.

CONDENO

o

recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
1
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)